Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA. REVOGAÇÃO. BENS. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS. POSTERIOR. INCOMUNICABILIDADE. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. CONSTÂNCIA. CASAMENTO. PARTILHA. DEVIDA. ALIMENTOS. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. INCABÍVEL.
1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
2. Comprovado documentalmente que a parte possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, mormente quando percebe renda acima da média da população brasileira, a revogação do benefício concedido é medida que se impõe.
3. Na partilha de bens em regime de comunhão parcial, o valor das parcelas pagas em financiamento de automóvel deve ser repartido, desde a data de sua aquisição na constância do matrimônio até a data da separação de fato.
4. A partilha de dívidas adquiridas em nome de pessoa jurídica não é cabível, nos casos em que não reste demonstrado abuso da personalidade jurídica nem qualquer outra hipótese que autorize o afastamento da autonomia patrimonial da empresa.
5. O direito à percepção de alimentos por ex-cônjuge possui caráter excepcional, de forma que deve ser afastado, caso não haja comprovação, nos autos, da incapacidade laborativa ou da impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.
6. Com o advento da Lei no 10.486/02, a disciplina relativa ao plano de assistência médica, referente aos militares do Distrito Federal, foi substancialmente alterada, de forma a não mais contemplar o ex-cônjuge de policial militar como beneficiário da assistência médico-hospitalar.
7. Preliminar de revogação da gratuidade de justiça acolhida.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.